Tribunal: TJDFT
Processo: 0701271-28.2019.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0701271-28.2019.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMERCIAL DE ALIMENTOS BERNARDO LTDA EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Intime-se o embargado, Banco Bradesco S.A., para que apresente contrarrazões aos embargos de declaração (ID 26314881), no prazo legal. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator